Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709341-22.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: CONSTRÓI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM BOTÂNICO III DESPACHO CONSTRÓI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por elas manejado, embora tenham interposto recurso extraordinário igualmente inadmitido. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018